Tribunal: STF
Processo: RE 75597
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-01
Data de publicação: 1979-08-01

Ementa:
-Embargos que se limitaram a reproduzir tópicos isolados da ementa do acórdão apresentado como paradigma, sem transcrever nenhum trecho da decisão propriamente dita, capaz de evidenciar a identidade ou semelhança das hipóteses em cotejo, que não são iguais, pois, na precedente, foi questionado o art. 818 do Código Civil, enquanto que o acórdão embargado se ateve a aplicação do art. 822 do mesmo diploma, sem conotação com aquele dispositivo. Embargos de divergência não conhecidos.